Tribunal: TCU
Processo: 005.400/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra deliberação por meio da qual o TCU condenou a embargante, em solidariedade com outro responsável, ao pagamento de débito em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados por meio de convênio cujo objeto era dar apoio financeiro à implantação do projeto móvel "Ver, ouvir e sorrir".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela associação Ver & Ouvir (peça 99) contra o Acórdão 11573/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas da embargante e imputou-lhe débito em razão do desvio de finalidade na aplicação dos recursos do Convênio 1.511/2002, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.